Tribunal: STF
Processo: ARE 1308771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. ESTORNO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEI 13752/2018 QUE FIXOU O NOVO TETO REMUNERATÓRIO DOS MINISTROS DO STF. SUBSÍDIOS DOS DESEMBARGADORES. SERVIDORES DO EXECUTIVO. DIREITO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2°, 5°, inciso II, 18, 25, 37, incisos X e XI e § 12, 61, § 1°, inciso II, alínea “a”, e 93, inciso V, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O teto da remuneração dos servidores do Estado é o valor do subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça, nos termos do § 8º do art. 33 da Constituição Estadual:
    Art. 33. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder Executivo. (...) § 8.º Para fins do disposto no art. 37, § 12, da Constituição Federal, fica fixado como limite único, no âmbito de qualquer dos Poderes, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, o subsídio mensal, em espécie, dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não se aplicando o disposto neste parágrafo aos subsídios dos Deputados Estaduais. (Renumerado pela Emenda Constitucional n.º 75, de 01/03/2019)
    (sem grifos no original)
    A Lei nº 13.752/2018, que serve de parâmetro para os subsídios dos membros da Magistratura, reajustou os subsídios dos Ministros do STF em 16,38%.
    Assim, como tal índice foi devidamente implementado nos subsídios dos membros da Magistratura no RS por meio da Resolução nº 05/2018 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que atualizou o subsídio de Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para R$ 35.462,22, a partir de janeiro de 2019, deve ele ser observado, atentando ao escalonamento previsto, também aos servidores que percebam vencimentos do Executivo, em face de sua eficácia normativa, que vincula o teto remuneratório dos servidores estaduais ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul”.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior”. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC”. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente